Tribunal: TJMT
Processo: 0002572-69.2018.8.11.0048
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002572-69.2018.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO COSTA MEDEIROS - CPF: 814.527.804-04 (APELANTE), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO - NÃO CABIMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando a lide é julgada antecipadamente, porquanto faz-se necessária a produção de prova pelas partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANTONIO COSTA MEDEIROS
, em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, nos autos n.º 0002572-69.2018.8.11.0048 Código: 47088 – Ação Revisional de Consumo de Energia Elétrica c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais – ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
que integrada a decisão dos embargos de declaração (Num.104018456) JULGOU IMPROCENTE a ação e condenou a parte requerente ainda que beneficiário da Assistência judiciaria, ao pagamento das verbas sucumbências e honorários advocatícios, nos termos da sumula 450 do STF, desde que possa fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Se dentro de 5 (cinco) anos, a contar da sentença final, não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita, tudo nos termos do § 3°, do artigo 98, do CPC/2015.

Inconformada, a apelante suscita preliminarmente nulidade de sentença, ao fundamento de que o magistrado se equivocou ao julgar antecipadamente a lide, uma vez que o processo não se encontra pronto, fazendo essencial a dilação probatória com análise de perícia técnica, bem como a oitiva de testemunhas e outras provas que poderia vir a ser demonstradas no deslinde processual.

No mérito, sustenta que, diante da inversão do ônus da prova, cabia à apelada refutar as arguições iniciais, e, como não foi o caso, considerando que “a responsabilidade civil da demandada, na condição de prestadora de serviço público essencial, é de natureza objetiva”, considerar-se-á legítimas as alegações autorais, e, assim, verídico o dever de indenizar.

Desse modo pugna pelo provimento do recurso, para que, reformada a sentença, sejam os autos retornados à instância de origem

Sem contrarrazões (Num.104018468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Preliminar de Cerceamento de Defesa)

ANTONIO COSTA MEDEIROS
ora apelante, ajuizou a presente Ação Revisional de Consumo de Energia Elétrica c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais em face da ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., onde objetiva o pagamento de indenização a título de danos morais, em razão da má prestação de serviços da apelada, alegando, em suma, que sofre diariamente com oscilações e quedas de energia elétrica em sua residência.

O magistrado julgou o feito antecipadamente, sob o fundamento de que “o processo encontrava-se em condições de ser julgado” e, por entender que inexiste comprovação das alegações iniciais, “uma vez que pela simples análise dos documentos trazidos, não é possível verificar que o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte autora tenha se dado de forma tão irregular como o alegado”, julgou improcedente o pleito autoral.

Inconformada, a apelante suscita preliminarmente a nulidade de sentença, ao fundamento de que o magistrado se equivocou ao julgar antecipadamente a lide, uma vez que o processo não se encontra maduro, fazendo-se essencial a dilação probatória com análise de perícia técnica, bem como a oitiva de testemunhas e outras provas que poderia vir a ser demonstradas no deslinde processual.

Pois bem. Como é cediço, sempre que se mostrar recomendável, deve o Julgador realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Todavia, assiste razão à apelante, haja vista que não conseguiu demonstrar através da inicial, a legitimidade de suas alegações, e, em que pese o deferimento da inversão do ônus da prova, não pode a medida ser aplicada a priori, ou utilizada sem análise pormenorizada de todos os aspectos envolvidos, já que o benefício deve ser situado no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando, no entanto, “subordinada ao critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência”.

Na hipótese, a instrução probatória mostra-se pertinente, já que visa verificar o nexo de causalidade entre o dano sofrido e as oscilações da energia elétrica, serviço oferecido pela apelada, como forma de contrapor as alegações, preservando-se, então, os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, todos dispostos no art. 5º, incisos LIV e LV, da CF.

A propósito, em caso análogo o TJMT assim posicionou, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O julgamento antecipado da lide configura evidente cerceamento de defesa, porquanto é fato incontestável que, para a busca da verdade real, faz-se necessária a produção de prova pelas partes. 2. Desconstituída a sentença por cerceamento de defesa, o retorno dos autos à origem para o regular processamento é medida impositiva”. (TJMT Apelação Cível 0002570-02.2018.8.11.0048, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE em 24/06/2019)

Com essas razões e firme neste entendimento, ACOLHO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para a instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022